Tribunal: TJES
Processo: 5006298-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006298-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006298-80.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: JOARES ROSA PEREIRA JUNIOR DINIZ

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de sentença (id 4642003) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e DECLARO abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estipulam devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o final do grupo consortil; em consequência, CONDENO GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA a restituir a JOARES ROSA PEREIRA JUNIOR DINIZ, imediatamente o valor de R$ 7.138,69 (sete mil cento e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), subtraindo o valor de 24% correspondente à taxa de administração e R$ 376,75 (trezentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos) referente ao seguro de vida em grupo, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 15519914, e juros de mora a contar da citação.
”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) que o contrato firmado entre as partes é integralmente válido; b) que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente não pode ser feita de maneira imediata, conforme prevê a legislação e jurisprudência em vigor; c) que deve ser aplicada a cláusula penal prevista em contrato; d) que a correção dos valores nos contratos de consórcio para o caso de consorciado excluído ocorre nos termos do art. 30 da Lei 11.795/08; e) que não devem incidir juros de mora a partir da citação, pois ainda não nasceu a obrigação de devolução dos valores pagos pelo recorrido, já que tal restituição só deverá ocorrer mediante sorteio de sua cota ou ao final do grupo; f) que é inadmissível a instauração de fase de cumprimento de sentença em relação a empresa em liquidação extrajudicial.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente solicitou o benefício de gratuidade da justiça devido a sua incapacidade econômico-financeira, estando em liquidação extrajudicial.

Juntou aos autos balancete contábil.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista inexistir nos autos algum fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não existe razão para a reforma da sentença.

Explico.

De acordo com o entendimento do juiz sentenciante, o contrato celebrado entre as partes litigantes é válido, tratando-se o caso
sub judice
de hipótese de desistência do consorciado antes da finalização do grupo consortil. De acordo com a fundamentação da sentença:

Assim sendo, em se tratando de devolução de parcelas nos casos de desistência de consórcio, em regra, a restituição não deve se dar de forma imediata, mas apenas 30 dias após o término do contrato.

Entretanto merece ressaltar o posicionamento dos Tribunais, no sentido de que,
em se tratando de contrato de longa duração, e que tenha havido o pagamento de poucas parcelas, o consumidor faz jus à restituição imediata do valor
, tendo em vista que
tal medida se encontra em consonância com o entendimento do STJ e não acarretará prejuízos ao grupo consorciado.
[...]

Nesse sentido,
desarrazoado determinar que o consorciado espere até o encerramento do grupo
para a devolução das parcelas pagas, uma vez que, como
no caso dos autos, o autor teria que aguardar cerca de 15 anos para receber os valores
, situação que coloca
o consumidor numa posição de desvantagem exagerada,
proporcionando um desequilíbrio contratual que acaba ferindo os princípios da equidade e da função social do contrato.

Portanto, é nula a cláusula contratual que determina a devolução de valores pagos por consorciado desistente ou excluído, apenas após o término do consórcio.

Desta forma, entendo ser cabível a devolução imediata das parcelas adimplidas, na medida em que também não foi demonstrado eventual prejuízo a ser suportado pelo fundo comum, à luz do princípio da equidade, cuja aplicabilidade é autorizada pela Lei 9.099/95 em seu artigo 6º, bem como do atual entendimento jurisprudencial

Estou plenamente de acordo com o posicionamento acima apontado, pois aplicando-se o CDC (Lei 8.078/90), a Lei 11.795/2008 e os entendimentos jurisprudenciais acerca do tema, entendo que quanto ao momento da restituição das quantias pecuniárias pagas pelo consorciado desistente, deve ser sopesado tanto a conservação da saúde financeira do grupo, quanto a vulnerabilidade do consumidor.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o valor a ser devolvido ao recorrido é muito pequeno, e sua devolução imediata não prejudica os demais consorciados, considerando-se que pagou o montante de R$ 7.138,69 (sete mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), e a previsão de duração do grupo é de 180 (cento e oitenta) meses.

Não existindo qualquer comprovação de que a devolução imediata acarreta prejuízo ao grupo de consorciados, entendo ser desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída, ou o final do grupo consorcial para receber os valores que lhe são devidos.

No tocante à aplicação da cláusula penal em razão da desistência do recorrido do contrato de consórcio, é imperioso destacar que o CDC (Lei 8.078/90) só admite essa cobrança no caso de
comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º.
A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a desistência do recorrido. Portanto deve ser afastada a incidência da cláusula penal quando da devolução dos valores devidos ao recorrido, como foi estabelecido na sentença recorrida. Esse é o entendimento já pacificado no STJ, conforme ilustrado em recente decisão:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo"
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.
[1]

Entendo, ainda, que a quantia a ser restituída ao recorrido deve ser a atualizada monetariamente, conforme Súmula 35 do STJ. É induvidoso que a entrega de valores a favor da parte consorciada e a restituição sem a incidência da correção monetária e juros moratórios implicaria empobrecimento desmotivado do participante, sem qualquer causa legal ou fática que o justificasse. Acentua-se que essa atualização da moeda deve ser feita a partir da data do desembolso de cada parcela, e a aplicação dos juros moratórios a partir da data da citação. Veja-se, nesse sentido, a argumentação posta na sentença recorrida:

Nesse contexto, vê-se que o parâmetro da correção monetária não pode ser o valor do bem contratado, já que a vantagem auferida pelo consórcio é sobre os valores pagos e não sobre o valor do bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, depois de reiteradamente decidir ser leonina, ilegal e absolutamente inválida cláusula de contrato de adesão que, sem qualquer caráter de cláusula penal, exclui a atualização monetária de quantias a restituir (RT 680/196 e 680/202), acabou consolidando sua jurisprudência na Súmula nº 35, que reza o seguinte: "Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude de retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio".

Portanto, o valor devido ao Requerente a título de restituição carece ser devidamente corrigido monetariamente, devendo tal correção se dar a partir de cada desembolso.

Quanto aos juros, nada mais são do que corolário do principal, razão pela qual nos débitos resultantes de decisão judicial, incide a regra processual sobre a mora (art. 240, CPC/15) e, como consequência, fluem os juros moratórios desde a citação válida.

Em relação ao cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da presente ação judicial, verifico que cabe ao recorrido
buscar a habilitação de seu crédito no juízo universal, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE: “
Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida em sua integralidade.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98 do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

[
1]
AgInt no AREsp 2173353 / SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 10/03/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)